Tribunal: TJMT
Processo: 1013243-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013243-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CRISTINA MIRANDA BACCILI SARTI - CPF: 144.665.378-10 (AGRAVANTE), SANDRA MIRANDA BACCILI VARELLA - CPF: 262.136.288-51 (AGRAVANTE), ANDRE BACCILI - CPF: 049.794.096-52 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADILSON BACCILI (TERCEIRO INTERESSADO), ISIS LETICIA BACCILI - CPF: 016.330.846-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATASHA ROSA BACCILI - CPF: 016.330.766-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BACCILI - CPF: 035.952.536-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA BACCILI - CPF: 051.743.234-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTADA A CAUSA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTOAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.,

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO -
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O
DE CUJUS
E A AGRAVADA RECONHECIDA POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – DIREITO À DIVISÃO DOS BENS ADQUIRIDOS – VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

R
econhecida a união estável entre o
de cujus
e sua companheira no juízo competente, e delimitado o período de convívio, revela-se possível a habilitação desta como herdeira/meeira no juízo universal do inventário, que detém a competência para processar a partilha de bens.

Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio em partes iguais, salvo estipulação contrária e, contrato escrito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cristina Miranda
Baccili
Sarti
e outros
, em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos d
a Ação de Inventário n.
0000231-19.2003.8.11.0041
,
determinou que apenas 50% (cinquenta por cento) dos bens adquiridos pelo
de cujus
, no período compreendido entre 1978 e 1992, deve integrar a partilha.

Inicialmente, alegam que a decisão proferida pelo Juízo primevo não se encontra fundamentada.

Em suas razões recursais, a
s
Agravante
s
argumenta
m
que
os bens a serem partilhados, nos autos do processo de inventário, foram adquiridos após o ano de 1992, ou seja, em momento posterior ao fim da união estável entre o
de cujus
e a Agravada.

Aduzem que o óbito ocorreu em 14/12/2002, o inventário foi aberto em 14/01/2003, e a Sra. Maria José Monteiro Silva somente requereu sua habilitação em 12/07/2018, ou seja, dezesseis (16) anos depois, quando já prescrita sua pretensão,
ex
vi
do disposto no artigo 205 do Código Civil.

Esclarece
m que no momento do óbito a união estável entre o
de cujus
e a Agravada já havia sido cessado há cerca de 10 (dez) anos.

Com essas razões, requer
em o provimento do recurso interposto, para determinar o processamento do
inventário
sobre a totalidade de bens deixados pelo
de cujus
.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id.
2
156
97157
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
2
25508156)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cristina Miranda
Baccili
Sarti e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Inventário n.
0000231-19.2003.8.11.0041
, determinou que apenas 50% (cinquenta por cento) dos bens adquiridos pelo
de cujus
, no período compreendido entre 1978 e 1992, deve integrar a partilha.

Extrai-se dos autos originários que
André
Bacilli
propôs ação de inventário em razão do óbito de Adilson
Baccili
, no ano de 2003.

Após apresentada relação de bens e dívidas do espólio, Maria José Monteiro Silva acostou petição nos autos, informando o reconhecimento de união estável por meio de sentença judicial, transitada em julgado, razão pela qual
teria direito à meação de bens adquiridos na constância da união estável.

Ao analisar o pleito, o Juízo primevo proferiu decisão nos seguintes termos:

“
[...]

No que se refere aos bens adquiridos pelo falecido, no período compreendido entre 1978 e 1992, apenas a metade deve integrar a partilha neste processo, ou seja, 50% (cinquenta por cento), tendo em vista que, por força de sentença transitada em julgado (id 25426549 e
ss
), foi reconhecida a união estável do de cujus e Maria José Monteiro.

Pela regra civil, a união estável será regida pelo regime da comunhão parcial de bens (salvo exceções), sendo, portanto, forçoso reconhecer que o espólio é detentor de metade do patrimônio que foi adquirido na constância da aludida união. Assim, dos bens adquiridos onerosamente pelo esforço comum de Maria José e o falecido Adilson, no período cuja união foi reconhecida, aqui será objeto de análise, devendo compor as últimas declarações, a fração de 50% (cinquenta por cento) do acervo. Relativamente aos valores que passaram a ser questionados, quanto aos depósitos do Banco do Brasil, verifico que ainda não sobreveio resposta esclarecedora da mencionada instituição financeira. Assim, determino a expedição de ofício ao Banco do Brasil, a fim de que esclareça a este juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a divergência existente entre o valor que consta na guia de depósitos n. 5760546, relativa ao processo n. 17375.40.2002.811.0041, e o que foi efetivamente depositado nos autos. Juntamente com o ofício, deve ser encaminhada cópia da petição de id 49047330, e dos documentos acostados ao id 49047331, a fim de facilitar a instituição financeira em suas pesquisas. Sem prejuízo, intime-se o inventariante para que, com base nesta decisão, em que foi enfrentada a questão da meação entre o de cujus e a senhora Maria José, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, as últimas declarações.
[...]
”.

Deste
decisum
,
Cristina Miranda
Baccili
Sarti e outros
interpuseram o presente recurso.

Inicialmente, registro que a presente demanda se volta contra idêntica decisão apreciada por meio do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1010833-43.2024.8.11.0000.

Passa-se à análise do pleito.

Questão prévia.

Da ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Como relatado, a parte Recorrente suscita a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação adequada.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Veja-se:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX –
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”.

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Vê-se, portanto, que as sentenças e decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do convencimento do julgador.

In
casu
, após analisar a decisão impugnada, entende-se que, embora concisa,
o Juízo singular a
presentou, com clareza, os motivos que
o levaram à
prolatação
do
decisum
.

É
certo que a
decisão
recorrida não se encontra desprovida de motivação e, portanto, a preliminar suscitada deve ser
rejeitada
.

Do mérito.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade
, ou não, de limitar a partilha dos bens, na monta de 50% (cinquenta por cento), adquiridos no período compreendido entre 1978 e
1992.

E
stou convencido que a
tese
d
a
s
Recorrente
s

não merece prosperar.

P
or meio d
a
Ação de Reconhecimento de União Estável, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
ajuizada por Maria José Monteiro Silva, ora Agravada, foi reconhecida a união estável entre a parte Autora e Adilson
Baccili
, no período compreendido entre os anos de 1978 e 1992.

Verifica-se do documento de id. 218730699, que o
decisum
transitou em julgado em 07 de outubro de 2011.

Portanto, a parte Agravada possuiu, indene de dúvidas, união estável durante 14 (quatorze) anos com o
de cujus
.

Na legislação que rege a temática, com relação aos bens adquiridos pelas partes, o art. 1.725 do Código Civil estabelece:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

No referido regime, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 do C.C.), ressalvadas as exceções dispostas no art. 1.659.

A Lei nº 9.278/96, que trata da união estável, relativamente aos bens, já previa:

“Art. 5º - Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio em partes iguais, salvo estipulação contrária e, contrato escrito”.

Assim, na constância da união, a participação de ambos os conviventes é presumida, cabendo a cada um, no caso de dissolução do vínculo, o percentual de 50% (cinquenta por cento).

O regime de comunhão parcial funda-se na noção de construção de patrimônio comum durante a vigência do casamento, com separação apenas dos bens adquiridos ou originados anteriormente.

Na espécie, conforme visto, a união estável entre a Agravada e o
de cujus
foi reconhecida judicialmente, de forma que a irresignação recursal, no bojo da presente demanda de
inventári
o, não comporta acolhimento.

Como se vê, a decisão ora agravada obedeceu às regras incidentes ao caso, visto que, uma vez reconhecida a união estável, de rigor
que
se determine
que metade dos bens adquiridos durante o período de convivência seja
destinada à partilha entre os herdeiros e a outra metade seja
destinada à ex-cônjuge.

Inclusive, nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO COM O OBJETIVO DE APURAR, PRIMEIRAMENTE, QUAL O VALOR DESTINADO À MEAÇÃO DE CADA UM DOS COMPANHEIROS, PARA POSTERIORMENTE SER FEITA A DIVISÃO DE BENS ENTRE OS HERDEIROS DE CADA UM DELES – RESERVA DE MEAÇÃO REALIZADA –
PLEITO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O de cujus Alírio conviveu em união estável com a também falecida
Ezenita
, conforme a ata de audiência na qual foi reconhecida a união estável entre eles pelo período de aproximadamente 19 (dezenove) anos, desde 1995, até a data de 28/01/2014.

Os herdeiros de
Ezenita
(falecida em 28/01/2014) ajuizaram Ação de Inventário nº 1013032-56.2017.811.0041 em 27 de abril de 2017, em trâmite na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. Em contrapartida os herdeiros do de cujus Alírio, falecido no dia 02/02/2017, ajuizaram Inventário pelo Rito de Arrolamento Comum Nº 1018589-24.2017.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Visando quantificar os bens deixados por ambos os companheiros, os agravantes apresentaram o pedido de suspensão do Inventário nº 1018589-24.2017.8.11.0041, com o objetivo de apurar, primeiramente, na Ação de Inventário do Espólio de
Ezenita
, qual o valor destinado à meação de cada um dos companheiros, para posteriormente ser feita a divisão de bens entre os herdeiros de cada um deles.

O Juízo de piso indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Arrolamento de bens sob o fundamento de que houve a determinação de reserva de 50% (cinquenta por cento) dos bens do inventário para a de cujus
Ezenita
, não havendo necessidade para suspensão dos autos.

No caso dos autos, a decisão não merece reforma. Primeiro, porque os Agravantes, herdeiros da Sr.ª
Ezenita
de Fatima Bandeira e Silva, em tese, só têm direito à metade dos bens adquiridos na constância da união estável entre a de cujus e o Sr. Alírio Moreira Soares, os quais ainda serão apurados e definidos. Segundo, porque nos autos de Ação de Arrolamento de bens já houve a determinação de reserva de 50% (cinquenta por cento) dos bens do inventário para a de cujus
Ezenita
, ou seja, já foi separada a parte destinada à sua meação.

Nessa esteira, não há necessidade da suspensão dos autos com o objetivo de apurar, primeiramente, na Ação de Inventário do Espólio de
Ezenita
, qual o valor destinado à meação de cada um dos companheiros, para posteriormente ser feita a divisão de bens entre os herdeiros de cada um deles, posto que essa meação já está excluída do rol dos bens inventariados, conforme determinação realizada na própria decisão recorrida.

(N.U 1009771-12.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018,
Publicado
no DJE 28/05/2018)
”.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

NEG
A-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024